Tribunal: TJSP
Processo: 2297785-70.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Habeas corpus – Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo – Prisão preventiva – Decisão fundamentada – Presença dos requisitos da custódia cautelar – Paciente reincidente e que estava em livramento condicional – Medidas cautelares insuficientes no caso concreto – Constrangimento ilegal – Inocorrência – Ordem denegada.